Tribunal: STF
Processo: AI 842351
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Administrativo. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. Aplicação de multa. Alegação de violação do princípio da legalidade. Matéria infraconstitucional. Reexame incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636 desta Corte.



    Agravo regimental a que se nega provimento.